Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701149-60.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME APELADO: MOACI FRANCISCO BRITO, UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A. CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Urpay Tecnologia em Pagamentos contra sentença (ID 126313574) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Moaci Francisco Brito, ora apelado, contra Unick Sociedade de Investimentos Ltda., Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda. e S.A. Capital Brazil S.A., condenou as requeridas Unick Sociedade de Investimentos Ltda. e Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda., solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$17.450,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais), em valores corrigidos pelo INPC desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, as partes rés foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 40851071), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 40851080). Em suas razões recursais (ID 40851084), a parte apelante afirma não possuir condições de arcar com as custas do processo e requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de não integrar a relação de consumo objeto da lide. Argumenta que “os meios de pagamento, sejam bancos ou outras instituições financeiras não podem ser objetivamente responsabilizados, uma vez que atuam pela natureza de sua atividade como facilitadores de pagamento entre pessoas que agem dentro de sua liberdade de contratar”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para conceder o benefício da justiça gratuita e reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor, “em face de URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA, ante a ilegitimidade passiva absoluta da Recorrente, por não integrar cadeia de consumo, visto ser apenas instituição de arranjo de pagamento”. Sem preparo, ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante (ID 41189002) e assinalou prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. Foi certificado ao ID 41614642 que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, diante do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, o apelante foi intimado por esta Relatoria para promover, “no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.” (ID 41189002). Todavia, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado no ID 41614642. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 40851084. Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 1% (um por cento), resultando em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora